Tribunal: TJPA
Processo: 0812941-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812941-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: RUTE DE LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812941-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A

AGRAVADA:

RUTE DE LIMA FERREIRA

ADVOGADA: TAYNARA A. MOREIRA PEREZ - OAB/PA 35.637

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Rute de Lima Ferreira, deferiu tutela de urgência determinando o depósito judicial de R$ 10.246,03, referentes às parcelas pagas no contrato de consórcio nº 250259, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a restituição imediata das parcelas pagas; (ii) estabelecer se, à luz da Lei nº 11.795/2008, a devolução das parcelas ao consorciado ou a seus sucessores pode ocorrer antes do encerramento do grupo consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, caput e §3º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais entende que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído deve ocorrer após o encerramento do grupo, em até trinta dias.

A determinação judicial de depósito imediato dos valores pagos, ainda em fase inicial do processo e sem instrução probatória, acarreta risco de irreversibilidade, pois poderá comprometer o equilíbrio atuarial do grupo e afetar terceiros consorciados.

O falecimento do titular do consórcio não altera as regras legais e contratuais de restituição, pois a sucessão processual não gera direito à antecipação do reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300, caput e §3º, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 11.795/2008, art. 22, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000205689854001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 18/10/2022, pub. 20/10/2022;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 28/11/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais (Proc n° 0834845-57.2025.8.14.0301), ajuizada por
RUTE DE LIMA FERREIRA
em face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para determinar que a requerida proceda ao depósito judicial correspondente ao valor pago no contrato de consórcio nº 250259, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$ 10.246,03 (dez mil duzentos e quarenta e seis reais e três centavos), corrigido monetariamente desde os pagamentos e com juros legais a partir da citação, sob pena de multa diária, a ser fixada oportunamente.

Em breve histórico, nas razões de id. 27873874, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória, uma vez que não há probabilidade do direito e tampouco perigo de dano.

Defende que a restituição das parcelas pagas em consórcio está condicionada ao encerramento do grupo, nos termos do art. 22, V, da Lei nº 11.795/2008, o que somente ocorrerá em 09/02/2027, de maneira que a decisão impugnada ignora cláusulas contratuais expressas e viola o princípio da isonomia entre os consorciados.

Ao final, requer o integral provimento do recurso.

Efeito suspensivo concedido ao ID n° 28638016.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 29094974). Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

Parecer ministerial ao ID n° 30178504, onde o
Parquet
opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, em sede de tutela de urgência, determinou que a agravante procedesse ao depósito judicial do valor de R$ 10.246,03, referente às parcelas pagas no contrato de consórcio nº 250259, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

A insurgência da agravante repousa na alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, sustentando que a restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio somente se dá após o encerramento do grupo, conforme o disposto no art. 22, V, da Lei nº 11.795/2008, o que, no caso, ocorrerá apenas em 09/02/2027.

Com efeito, dispõe o art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

A concessão de tutela antecipada exige, pois, a presença concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano, além da reversibilidade dos efeitos da medida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida, ainda que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. (TJ-MG - AI: 10000205689854001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

No caso dos autos, os elementos coligidos não demonstram de forma satisfatória a plausibilidade jurídica do pedido autoral, tampouco a urgência apta a justificar a medida de devolução imediata dos valores pagos.

Aliás, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Dessa forma, a determinação judicial de depósito imediato da quantia, ainda em fase inicial da lide e sem a devida instrução probatória, implica em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, notadamente porque tal medida poderá comprometer o equilíbrio atuarial do grupo e afetar terceiros consorciados.

Ademais, é relevante observar que o falecimento do titular do consórcio, Sr. Benedito Mirandil Martins Ferreira, não altera a natureza contratual do vínculo nem as condições de restituição previstas na legislação e no contrato. A sucessão processual pela herdeira não confere, por si só, direito à restituição antecipada.

Nesse contexto, a decisão recorrida mostra-se precipitada, ao impor obrigação de depósito judicial imediato, sem demonstração inequívoca de violação de direito líquido e certo da parte agravada e sem considerar a regra legal de restituição apenas após o encerramento do grupo consorcial.

Cumpre destacar, ainda, o parecer da Procuradoria de Justiça Cível, que se manifesta de forma clara pelo provimento do recurso, enfatizando a necessidade de se preservar o equilíbrio contratual e a observância ao princípio da reversibilidade das decisões antecipatórias, consoante o art. 300, §3º, do CPC.

Diante desse cenário, restam evidentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, autorizando a manutenção do efeito suspensivo já deferido e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão interlocutória recorrida, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, afastando, por conseguinte, a obrigação de depósito judicial do valor de R$ 10.246,03 (dez mil duzentos e quarenta e seis reais e três centavos), sem prejuízo da análise do mérito pelo juízo de origem, após a devida instrução probatória.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025